Tribunal: TJMT
Processo: 0003678-65.2009.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003678-65.2009.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARGARETE APARECIDA ALLEONI - CPF: 062.817.308-36 (APELADO), Jose Luis Drago (APELADO), JOSE LUIS DRAGO - CPF: 057.340.948-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MANTIDA – feito arquivado por 10 – AUSÊNCIA DE localização de bens – DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – pleito à condenação dos executados ao ônus da sucumbência – impossibilidade – EXTINÇÃO “SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5º, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015) .(...) (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003678-65.2009.8.11.0021
, proposta em desfavor de
JOSE LUIS DRAGO
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito é consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco, em razão do inadimplemento do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que diferente do “que constou na sentença, o não houve constituição da prescrição, pois, o Banco procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo a todas as intimações expedidas nos autos.”

Assevera que “somente a alegação de que efetivação da execução não foi satisfeita dentro do prazo razoável, não pode ser imputada como penalidade ao credor, eis que o mesmo percorre a satisfação de um crédito que já não foi adimplido no prazo firmado pela parte, com isso o reconhecimento da prescrição é desproporcional a natureza do processo executivo.”

Consigna que caso que seja verificado o esforço incansável do exequente, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos. Pontua não se verificar inércia por parte do Recorrente, promovendo diversas diligências, assim não configurada a prescrição intercorrente.

Ressalta a ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até porque a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, ora recorrente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa fé processual, o despacho inicial interrompe a prescrição.

Salienta o julgador deixou de considerar a alegação do exequente que pugnou pela extinção, não cabendo, portanto, o reconhecimento de ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com base nos arts. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Argumenta que “a extinção sem a incidência de custas e honorários, visto que a executada não pode se beneficiar do crédito recebido, restar inadimplente, e o exequente ainda arcar com as despesas processuais e honorários por ausência de recursos financeiros da parte executada é legítimo, não cabendo a extinção do feito com alegação de reconhecimento de prescrição”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, “para que seja cassada a sentença ora vergastada a fim de determinar a extinção do feito, sem a incidência de custas e honorários, conforme pedido apresentado pela parte no ID 112714649.”

A Certidão de ID. 180438676 consigna o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, ante a inexistência de inércia, atendimento dos comandos judiciais e necessidade, caso mantida a extinção do feito, a imposição do ônus da sucumbência aos Apelados.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMª. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)
Da análise dos autos, verifico que a demanda foi ajuizada em 25.08.2009, com despacho inicial em 04.09.2009 (Id. 67800042), com o retorno positivo da citação pessoal em 05.04.2010 (Id. 67800042 – pág. 37). Em seguida, o exequente requereu a penhora de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (Id. 67800042 – pág. 44), o que foi deferido em 22.09.2010, com o resultado negativo em 14.10.2010, em razão disso o exequente peticionou pelo arquivamento do feito em 22.11.2010, o que foi deferido em 10.01.2011.

Decorrido mais de 10 (dez) anos depois, em 03.03.2021 a
exequente peticionou nos autos requerendo a renovação de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id. 67800042 – pág. 58).

Assim, constato que o credor não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, e deixou o processo arquivado por mais de 10 (dez) anos. (...)

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com base nos arts. 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes ou honorários, na forma do art. 921, § 5°, do Código de Processo Civil (...)” (ID. 179796174). (g.n.)

Denota-se que a prescrição reconhecida pela sentença é a intercorrente. Necessário destacar que o feito foi proposto há 14 (catorze) anos, dos quais permaneceu 10 (dez) anos arquivado, sem que credora alcançasse a satisfação do crédito, conforme destacado na sentença, portanto, induvidosa a ocorrência de prescrição intercorrente.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANTIDA. EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Em relação ao pleito a imposição do ônus da sucumbência aos Apelados, importa destacar que tal questão sobre alteração com a inclusão do parágrafo quinto ao art. 921, do CPC e é categórica ao dispor que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada, de modo que não é possível impor tal ônus a qualquer uma das partes:

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais .3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição .4.
A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015) .5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido .6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO “SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5º., ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O ONUS SUCUMBENCIAL. Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sem dar andamento efetivo a execução. “após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (TJ-MT - AC: 00000520719978110038, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024